Tribunal: TJSP
Processo: 1040685-04.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão. Redistribuição dos ônus da sucumbência, em razão do acolhimento parcial da pretensão recursal, com a consequente reforma da sentença. Cabimento. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada.